Tribunal: TJSP
Processo: 1001631-88.2021.8.26.0595
Classe: Apelação Cível / Registro de Imóveis
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RETIFICAÇÃO DE REGISTRO IMOBILIÁRIO. IMÓVEL RURAL. ESPECIALIZAÇÃO DA RESERVA LEGAL FLORESTAL. NECESSIDADE PELO ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE PARA A RETIFICAÇÃO DA ÁREA. NORMAS DE SERVIÇO DA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA. CAPÍTULO XX, DO TOMO II, SUBITEM 123.3, INCISOS I E II, SUBITEM 123.6. APLICAÇÃO. PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE. INCIDÊNCIA. ENTENDIMENTO DO STJ. CÓDIGO

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RETIFICAÇÃO DE REGISTRO IMOBILIÁRIO. IMÓVEL RURAL. ESPECIALIZAÇÃO DA RESERVA LEGAL FLORESTAL. NECESSIDADE PELO ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE PARA A RETIFICAÇÃO DA ÁREA. NORMAS DE SERVIÇO DA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA. CAPÍTULO XX, DO TOMO II, SUBITEM 123.3, INCISOS I E II, SUBITEM 123.6. APLICAÇÃO. PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE. INCIDÊNCIA. ENTENDIMENTO DO STJ. CÓDIGO FLORESTAL NÃO DISPENSA A ESPECIALIZAÇÃO DA RESERVA. SILÊNCIO ADMINISTRATIVO. CESSAÇÃO EXIGE USO DE VIA LEGAL PRÓPRIA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. A ação de retificação de registro de imóvel rural destina-se apenas à adequação da descrição do bem a sua realidade fática e somente é admissível quando preenchidos todos os requisitos exigidos pela legislação e pelas Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça do Estado, mais especificamente no subitem 123.3, incisos I e II, subitem 123.6, do Capítulo XX, do Tomo II, alterado pelo Provimento CG n. 25/2023.
2. A melhor forma de tornar efetivo, na maior medida possível, o princípio da proteção ao meio ambiente previsto no artigo 225 da Constituição Federal, é a de vincular qualquer modificação na matrícula do imóvel à regularização da Reserva Legal, de acordo com a visão do Superior Tribunal de Justiça (REsp n. 831.212/MG, Relator Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de 22/9/2009 e REsp n. 843.829/MG, Relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe de 27/11/2015).